Tribunal: TJES
Processo: 5001485-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUCIMAR RODRIGUES ASSUNCAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da decisão id. 4288148, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo nº 5003413-55.2021.8.08.0048), ajuizado por
LUCIMAR RODRIGUES ASSUNCAO
, ora Agravada, julgou improcedente a impugnação oposta e homologou os cálculos que instruem a exordial, determinando, ao final, a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 4287725), o Agravante sustenta, em síntese, (i) o cabimento do presente recurso, com fulcro no disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (ii) a necessidade de prévia liquidação da sentença prolatada nos autos da ação coletiva tombada sob o nº. 0003282-98.2003.8.08.0048; (iii) o excesso de execução sob o fundamento de que os cálculos não foram apurados a partir de abril/1999

até o momento em que implementada a promoção e progressão dos servidores (2004).

No id. 5082152 foram apresentadas contrarrazões, onde o agravado defende, preliminarmente, não conhecimento do recurso por intempestividade, inadmissibilidade por interposição de peça recursal incorreta e existência de inovação recursal. No mérito pugna pela manutenção do que foi deidido na origem.

Em razão das preliminares suscitadas, foi determinada a intimação do Agravante (id. 6138785), tendo este se manifestado no id. 7246062, pugnando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, cuidam
os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da decisão id. 4288148, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo nº 5003413-55.2021.8.08.0048), ajuizado por
LUCIMAR RODRIGUES ASSUNCAO
, ora Agravada, julgou improcedente a impugnação oposta e homologou os cálculos que instruem a exordial, determinando, ao final, a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, conquanto não tenha sido consignado no
decisum
, expressamente, a declaração de extinção da execução, tem-se que o ato judicial proferido ostenta natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono o dispositivo da decisão vergastada, in verbis:

“DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n.º 5.175.

Quanto a verba de sucumbência inerente a esta fase de cumprimento de sentença, condeno o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fundamento no §3º do art. 85 do CPC, devendo, se for caso, observar os percentuais mínimos contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual.

Os honorários ora arbitrados deverão desde logo integrar a quantia executada à luz do §13 do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado
,
expeça-se ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito
.” (g.n.)

À exegese da decisão suso referenciada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a impugnação oposta pelo Agravante, homologando, em seguida, os cálculos apresentados pela Agravada, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição do precatório e/ou RPV, fixando, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse particular, em vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo (cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048), este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar pelo não cabimento do recurso manejado pelo ente federativo estadual (Agravante).

Neste sentido trago os acórdão que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012381-53.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível. (Data: 08/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006428-11.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001328-75.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Inclusive, no mesmo sentido já se posicionou a 3ª Câmara Cível em processo de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 3) Recurso não conhecido. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005384-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

II.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001485-48.2023.8.08.0000, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA